Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-85.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800383-85.2022.8.14.0008

APELANTE: ALUBAR METAIS E CABOS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TLF. BASE DE CÁLCULO GRADUADA POR ÁREA E PORTE DA EMPRESA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E RELACIONADOS AO CUSTO DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO OU UTILIZAÇÃO DE BASE PRÓPRIA DE IMPOSTO. VALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito ajuizada por empresa de grande porte contra o Município de Barcarena, impugnando a constitucionalidade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLF), sob o argumento de que sua base de cálculo inclui elementos próprios de imposto, como o faturamento anual da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo da TLF, que considera a área construída e o porte da empresa (faturamento bruto anual), afronta o art. 145, § 2º, da CF/88 e os princípios da proporcionalidade, vedação ao confisco e isonomia tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa municipal em análise é instituída com fundamento no exercício do poder de polícia, nos moldes dos arts. 77 e 78 do CTN, visando à fiscalização do uso e ocupação do solo e funcionamento de estabelecimentos.
4. A legislação municipal adota critérios objetivos — área do imóvel e porte da empresa — como parâmetros para graduar o valor da taxa, o que guarda correlação com o custo e complexidade da atividade fiscalizatória.
5. A utilização do tipo e porte da atividade como fator de quantificação da taxa é aceita pela jurisprudência do STF, conforme Tema 1.035 da Repercussão Geral, desde que haja referibilidade com a atuação estatal.
6. Não restou demonstrada qualquer desproporcionalidade ou excesso na exação que configure confisco ou utilização indevida de base própria de imposto.
7. Inexistente ilegalidade ou inconstitucionalidade material ou formal que justifique a repetição do indébito ou a declaração de inexigibilidade da TLF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É constitucional a adoção de critérios objetivos como área útil do imóvel e faturamento anual do contribuinte para graduação do valor da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, desde que compatíveis com os custos da atividade fiscalizatória. 2. A utilização de tais parâmetros não configura base de cálculo típica de imposto, tampouco viola os princípios da proporcionalidade, isonomia e vedação ao confisco.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800383-85.2022.8.14.0008.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALUBAR METAIS E CABOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, c/c repetição de indébito tributário nº 0800383-85.2022.8.14.0008),
ajuizada por
ALUBAR METAIS E CABOS S/A,
em face do
MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Em síntese, a sociedade empresária Alubar Metais e Cabos S/A ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, com pedido de tutela antecipada e repetição de indébito, em face da Fazenda Pública do Município de Barcarena.

A empresa, sediada nesse município, contesta a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento e de Atividades Diversas (TLF), instituída pela Lei Complementar Municipal nº 0065/2021, por entender que sua base de cálculo viola frontalmente os princípios constitucionais da equivalência, da proporcionalidade, do não confisco e da isonomia tributária.

A autora sustenta que o Município utiliza, como critério para o cálculo da taxa, não apenas a área útil construída do imóvel, mas também o faturamento anual bruto da empresa, o que configura base típica de imposto e descaracteriza a natureza contraprestacional da taxa. Alega que essa metodologia afronta o art. 145, §2º, da Constituição Federal, que veda a utilização de base de cálculo própria de imposto para a fixação de taxas. Segundo a tese apresentada, a atuação fiscalizatória municipal deveria implicar em valor fixo proporcional ao custo do serviço prestado, independentemente da capacidade contributiva do contribuinte.

Argumenta que a cobrança, ao desconsiderar os princípios constitucionais tributários, revela-se excessiva, arbitrária e inconstitucional. E em virtude da cobrança anual prevista no Código Tributário Municipal, estará sujeita à incidência futura do tributo inconstitucional.

Dito isso, requer o reconhecimento da inexistência de relação jurídica que obrigue o pagamento da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento - TLF, e a restituição dos valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente, além da condenação do Município ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Em sentença, juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, fundamentando que a base de cálculo da TLF não ofende o princípio da legalidade tributária nem se confunde com base de cálculo própria de imposto.

Reconheceu a legitimidade da exação, negando o pedido de restituição e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Face a decisão, a parte autora interpôs a presente Apelação Cível, reiterando que a base de cálculo da TLF, que se apoia na área útil do imóvel e no faturamento anual bruto da empresa, é inconstitucional, pois utiliza elemento típico de imposto para fixar uma taxa, contrariando o art. 145, §2º, da Constituição Federal.

Argumenta que o tributo não respeita os princípios da equivalência, proporcionalidade, não confisco e isonomia tributária, pois o faturamento da empresa não guarda relação com o custo da atividade estatal de fiscalização que justificaria a cobrança da taxa. Além disso, afirma que foi compelida a pagar a exação em 2022, no valor de R$ 45.426,70, sob pena de não conseguir emitir Certidão Negativa de Débitos, essencial à sua atividade empresarial.

Frisa que o critério de faturamento usado para dimensionar o valor da TLF configura elemento próprio de imposto, e não de taxa, e não reflete o custo da atividade estatal, mas sim a capacidade econômica do contribuinte, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STF e afronta a isonomia tributária, ao tratar desigualmente empresas com estruturas físicas semelhantes apenas com base em seu faturamento.

Assim, requer a reforma da sentença para declarar a inconstitucionalidade da base de cálculo da TLF, afastar sua exigibilidade e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente.

Apresentadas Contrarrazões, o Município defende que o critério adotado para o cálculo da TLF não corresponde propriamente ao faturamento como base de cálculo, mas sim como parâmetro de enquadramento para fins de classificação do contribuinte, o que é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que a taxa em questão tem fundamento no exercício do poder de polícia e que a gradação do valor conforme o porte do contribuinte é compatível com os princípios constitucionais, notadamente com a capacidade contributiva.

Ressalta que a fixação dos valores da TLF no Código Tributário Municipal não implica desproporcionalidade ou violação à equivalência entre a taxa e o custo da fiscalização exercida.

Rechaça a tese de inconstitucionalidade levantada pela apelante, afirmando que os princípios invocados estão devidamente resguardados pela estrutura normativa do tributo municipal e pela sua finalidade fiscalizatória.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação e a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A controvérsia central reside na alegada inconstitucionalidade da base de cálculo da TLF, que se vale de critérios como a área útil do imóvel e o faturamento anual bruto da empresa para definir o valor da exação.

A apelante sustenta que tal critério ofende o art. 145, §2º, da Constituição Federal, ao utilizar elemento típico de imposto (faturamento), o que desfiguraria a natureza contraprestacional da taxa e implicaria ofensa aos princípios da isonomia, proporcionalidade e vedação ao confisco.

Entretanto, essa tese não encontra respaldo. Explico.

A Taxa de Licença para Localização - TLPL deriva do exercício do poder de polícia do ente municipal em favor do contribuinte, e encontra disciplinada na Lei Complementar 061/2019 que instituiu o Código Tributário do Município de Barcarena,
in verbis
:

Art. 362.

A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos e de Atividades Diversas
tem como fato gerador a fiscalização exercida pelo Poder de Polícia do Município quanto à localização, à instalação e ao funcionamento de quaisquer estabelecimentos, em observância à legislação disciplinadora do uso e da ocupação do solo urbano, do comércio, da indústria, da prestação de serviços, da higiene, da saúde, da segurança, da ordem e da tranquilidade públicas.

(...)

§ 2º Para o fim do disposto no caput deste artigo,
considera-se estabelecimento o local do exercício de qualquer atividade comercial, industrial, profissional, de prestação de serviço ou similar
, ainda que exercida no interior de residência, com localização fixa ou não.

(...)

Art. 363.

Considera-se ocorrido o fato gerador da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos e de Atividades Diversas:

I - anualmente;

II - sempre que houver alteração da área do imóvel utilizado, modificação do endereço ou de atividade econômica licenciada;

(...)

Art. 364.

Os contribuintes da taxa são as pessoas físicas ou jurídicas titulares de estabelecimentos de qualquer natureza ou que realizem as atividades sujeitas ao licenciamento.

Art. 365.

A taxa será determinada com base na área útil construída do imóvel destinado ao estabelecimento e no porte da empresa (determinado de acordo com o seu faturamento anual bruto), com base nos elementos existentes nos cadastros municipais e declarados pelo contribuinte ou apurados pelos órgãos municipais, estaduais ou federais competentes, conforme Anexo VI deste Código.

(...)

A base de cálculo da TLPL é definida pelo tipo de atividade exercida. Tal critério não é inédito ou inconstitucional, sendo aceita sua utilização quando há gradação compatível com o custo da fiscalização e o grau de complexidade da atividade licenciada.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 990094/SP, reconheceu repercussão geral
“da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento”
(Tema 1.035). Segue a transcrição da emenda:

“Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento.

1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.

2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico. (STF - ARE:
990094
SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/03/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/09/2019

Em resumo, a questão é se a lei pode definir o valor da taxa com base no tipo de atividade que o estabelecimento exerce, ou se o valor deve ser definido com base em outros critérios.

Apesar de o Supremo Tribunal Federal não ter firmado posicionamento sobre o tema, a majoritária jurisprudência daquela Corte Constitucional entende pela constitucionalidade da Taxa em razão da atividade exercida pelo contribuinte, senão vejamos:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TAXA
DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REGULAR
EXERCÍCIO
DO PODER DE
POLÍCIA
. LEI MUNICIPAL Nº 13.477/2002. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É constitucional a Lei municipal nº 13.477/2002. Não merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade da base cálculo utilizada, determinada pela lei, pois esta fixa parâmetros objetivos e guarda correspondência com os custos do
exercício
do poder de
polícia
. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 906203 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 06- 09-2017 PUBLIC 08-09-2017)."

"[...] no julgamento do RE 588.322 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 217), assentou a constitucionalidade de
taxa
de fiscalização e funcionamento, desde que se possa inferir, pela existência de órgão administrativo na municipalidade, o efetivo
exercício
do poder de
polícia
.[...]" (ARE 1039295 ED, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)"

Em mesmo sentido, este E. Tribunal também já se posicionou:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
TAXA
DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO FUNDADOS NO PODER DE
POLÍCIA
E PORTE DO ESTABELECIMENTO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de nulidade ou redução da
Taxa
de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF), cobrada pelo Município de Marabá. O apelante, instituição financeira, questiona a proporcionalidade da base de cálculo, que considera a metragem e a atividade do estabelecimento, alegando ausência de correspondência com o custo efetivo da fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação da
taxa
de licença considerando o porte e a natureza da atividade do estabelecimento, sob a ótica do princípio da referibilidade e proporcionalidade em relação aos custos do poder de
polícia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constitucionalidade da base de cálculo das taxas de
polícia
, que adota critérios como a natureza e o porte do estabelecimento, já foi reiteradamente afirmada pelo STF, conforme os julgados anteriores (v.g., RE 588.322), desde que guardem correspondência com os custos da atividade estatal.

4. No reconhecimento da repercussão geral do Tema 1035 (ARE 990.094/SP), o Ministro Gilmar Mendes considerou válidos os critérios de porte e atividade do estabelecimento, ressaltando que a complexidade da fiscalização pode variar de acordo com esses fatores, legitimando a majoração da
taxa
para setores que demandam fiscalização mais intensa, como instituições financeiras.

5. Na legislação municipal, a cobrança da
taxa
é calculada com base em fatores objetivos que refletem a complexidade da atividade fiscalizatória, estando alinhada ao artigo 145, II, da CF e ao artigo 77 do CTN. Não há ofensa ao princípio da referibilidade, pois os critérios adotados guardam razoável relação com os custos do poder de
polícia
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento
: "A fixação do valor da
taxa
de licença para funcionamento com base no porte e na natureza da atividade do estabelecimento fiscalizado é válida, desde que mantenha correspondência razoável com os custos da atividade estatal."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805483-97.2018.8.14.0028 – DECISÃO MONOCRÁTICA - Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente a ação anulatória de débito fiscal, em que a parte autora busca desconstituir a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento, Taxa de Expediente e Taxa de Concessão e Renovação;

2.
A Taxa de Licença para Localização é cobrada em decorrência da competência tributária e do Poder de Polícia do ente, a teor do disposto no artigo 145, II da CF/88 e artigos 77 e 78 do CTN;

3.
A taxa, instituída em função do poder de polícia, pode ser calculada com base na natureza da atividade exercida pelo contribuinte, desde que esta seja mensurável por critérios objetivos e que reflita os custos do exercício do poder de polícia;

4.
A consideração do tipo de atividade realizada pelo estabelecimento fiscalizado como critério para determinar o valor da taxa está alinhada ao princípio da capacidade contributiva, pois leva em conta as particularidades individuais do sujeito obrigado ao pagamento tributário;

5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada pelo julgamento do RE 990.094/SP, reconhece a constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor da taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia;

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805947-87.2019.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Não há, nos autos, qualquer demonstração de que os valores estipulados para a TLF sejam arbitrários, confiscatórios ou desproporcionais em relação ao custo da atividade estatal desempenhada no exercício do poder de polícia.

A simples alegação de que o valor da taxa foi elevado não autoriza, por si só, a conclusão de sua inconstitucionalidade, notadamente quando a própria empresa possui grande porte e atividade econômica de elevado impacto, o que justifica o dimensionamento diferenciado da ação fiscalizadora municipal.

Portanto, embora a autora alegue que foi compelida ao pagamento da taxa sob pena de não obter certidão negativa, não demonstrou vício jurídico que comprometa a validade da exigência, de modo que não se faz presente o requisito legal do pagamento indevido ou indecoroso para fins de repetição de indébito.

Repiso, inexistindo nos autos prova de que o valor da TLF ultrapasse, em termos absolutos, os custos estimáveis da fiscalização realizada, não se configura vício de inconstitucionalidade material ou formal na exação, tampouco obrigação ilegítima apta a ensejar restituição.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2025